Tribunal: TJMT
Processo: 1005962-92.2025.8.11.0045
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005962-92.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MIKAELLY ARIADNE CASANOVA DE MELO - CPF: 037.895.361-30 (RECORRENTE), CARLA APARECIDA GOBBI - CPF: 018.704.601-89 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 15 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM SENTENÇA QUE OBSERVA OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por MIKAELLY ARIADNE CASANOVA DE MELO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa LATAM AIRLINES GROUP S/A ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais e R$ 162,51 (cento e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos) por danos materiais, em razão de atraso de voo.

2.

A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à análise do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, o qual a recorrente reputa insuficiente.

3.

É incontroverso nos autos que o voo da recorrente, com destino a Sinop/MT, sofreu um atraso de aproximadamente 15 horas e 20 minutos, com desvio de rota para Brasília/DF e falha na assistência material, configurando nítida falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que o atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade
in re ipsa
.

5.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida.

6.

No caso em apreço, embora o atraso seja significativo, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, mostra-se adequado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às peculiaridades do caso concreto sem se revelar ínfimo ou excessivo.

7.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

10.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DO JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025